Tribunal: TCU
Processo: 034.630/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 281/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.630/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Aida Volpato (XXX.195.118-XX); Ana Maria da Silva Costa de Santana (XXX.395.954-XX); Clauceni Parraguir Pinto (XXX.583.890-XX); Cleia de Oliveira Santos (XXX.651.068-XX); Gisele Filgueiras Jorge de Lima (XXX.330.747-XX); Lorenzo Paulino de Oliveira (XXX.418.477-XX); Maria Cristina de Souza (XXX.582.687-XX); Maria da Conceicao Silverio de Souza (XXX.946.187-XX); Miqueias de Oliveira Paulino (XXX.478.307-XX); Therezinha Silva Costa (XXX.676.414-XX); Vera Lucia de Andrade Silva (XXX.264.004-XX); Vilma de Oliveira Machado (XXX.688.047-XX); Yolanda Sousa de Mesquita (XXX.897.477-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.